Tribunal: TJMT
Processo: 1035850-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035850-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAM MAMEDES FERREIRA - CPF: 345.347.331-00 (RECORRENTE), PATRICIA RESENDE CHEPP - CPF: 042.624.341-25 (ADVOGADO), GIOVANNY MAMED FERREIRA - CPF: 003.797.341-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - AAFBB - CNPJ: 33.933.094/0001-00 (RECORRIDO), ESMAR GUILHERME ENGELKE LUCAS PABLOS - CPF: 053.631.437-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MANUTENÇÃO APÓS DESASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA SEGURADA. CERTIFICADO INDIVIDUAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO OU NEGATIVA DE COBERTURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em face de associação, em razão da manutenção da cobrança de prêmios de seguro de vida coletivo após a desfiliação da autora. O juízo de origem reconheceu a validade das cobranças por haver manifestação expressa da autora em manter a cobertura e por estar vigente certificado individual em seu nome. Na fase recursal, a insurgência foi limitada à repetição dos prêmios pagos entre 11/2017 e 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos prêmios pagos em seguro de vida coletivo mantido após a desassociação, quando a segurada expressamente opta pela continuidade, recebe certificado individual válido e não comprova cancelamento ou negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção expressa da segurada em manter a cobertura, no ato da desassociação, demonstra vontade inequívoca de continuidade do contrato.

A inexistência de pedido de cancelamento ou de negativa de cobertura afasta a alegação de cobrança indevida.

O prêmio securitário assegura a disponibilidade da cobertura durante a vigência, independentemente da ocorrência do sinistro, o que impede a restituição integral pretendida.

Não há vício de consentimento ou falha informacional aptos a invalidar a contratação, diante da conduta ativa da autora em manter a proteção securitária.

A restituição pleiteada geraria vantagem sem causa, incompatível com a lógica do contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO e TESE DE JULGAMENTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

TESE DE JULGAMENTO: A manutenção de seguro de vida coletivo após a desassociação é válida quando a segurada expressamente manifesta interesse, recebe certificado individual e não comprova cancelamento ou negativa de cobertura.

O pagamento de prêmios durante a vigência do contrato não enseja restituição, ainda que não tenha ocorrido sinistro, pois a contraprestação garante a disponibilidade da cobertura.

Não se configura falha de informação quando a segurada exerce conduta consciente e ativa de preservação da cobertura securitária.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 9.099/1995, art. 46.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-AP, RI no 0005461-28.2019.803.0001, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, j. 15.04.2021; TJ-RS, RI no 5003343-45.2023.821.0003, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por Miriam Mamedes Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face da Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil – AAFBB, em razão da manutenção de cobrança de prêmios de seguro de vida coletivo após sua desfiliação da entidade associativa.

O juízo de origem assentou que a autora, ao se desligar da associação, expressamente solicitou a manutenção do seguro de vida, e que o certificado/apólice individual permanecia válido, não havendo prova de cancelamento ou negativa de cobertura. Assim, as cobranças decorreram de contraprestação regularmente contratada.

A recorrente sustenta, em linhas gerais, que: (i) foi induzida a erro por preposto da associação a manter o seguro após a desassociação; (ii) houve falha no dever de informação da estipulante no contrato coletivo, com destaque à orientação consolidada sobre o tema; (iii) a sentença teria desconsiderado provas documentais e mídias.

Ao final, restringe o pedido recursal à repetição dos prêmios pagos entre 11/2017 e 02/2025, abrindo mão, nesta fase, da indenização por danos morais (id. 309691429, p. 8).

A controvérsia delimita-se à validade das cobranças de prêmios do seguro de vida coletivo após a desassociação da autora, consideradas: (i) a manifestação expressa de manutenção da cobertura; (ii) a emissão e vigência de certificado/apólice em seu nome; e (iii) a inexistência de prova de negativa de cobertura ou de cancelamento tempestivo. Em sentido oposto, a recorrente sustenta vício de consentimento, por erro, e deficiência no dever de informação.

O acervo documental evidencia manifestação inequívoca da autora no sentido de manter o seguro quando do seu desligamento da associação (id. 309691419). Ato contínuo, o contrato securitário permaneceu ativo, com emissão de certificado individual em seu nome, com validade até 30/09/2027 (id. 195274028).

Esses dois elementos — vontade expressa e título individual de cobertura — constituem a base fática central para a validade das cobranças subsequentes.

Ademais, não há nos autos comprovação de cancelamento do seguro em momento anterior a 24/02/2025. Até então, a apólice permanecia ativa em favor da recorrente, e não há notícia de sinistro negado ou de recusa de cobertura.

Isso significa que, durante todo o período, a autora manteve a condição de segurada, usufruindo da proteção correspondente, ainda que o risco não tenha se concretizado
.

A recorrente constrói sua tese com base em suposta falha informacional da estipulante e em declarações de prepostos, concluindo que, por estar desassociada, não teria cobertura válida.

Tal narrativa, contudo, confronta-se com a realidade objetiva dos autos: houve pedido expresso de continuidade, emissão e manutenção de certificado individual e ausência de qualquer episódio concreto de negativa de cobertura.

Nessas circunstâncias, não se configura desequilíbrio informacional apto a comprometer a compreensão do negócio jurídico ou a colocar a consumidora em posição de desvantagem injusta. Ao contrário, verificou-se conduta ativa e consciente de preservação da proteção securitária.

Ainda que se considere a orientação consolidada acerca do papel informativo da estipulante em contratos de seguro coletivo, tal diretriz não autoriza, por si só, a restituição de prêmios quando o contrato foi mantido por opção da segurada, com certificado individual vigente, e sem qualquer notícia de recusa de cobertura.

A hipótese aventada pela recorrente — de que seus beneficiários poderiam, futuramente, não receber a indenização — é meramente conjectural e não encontra respaldo diante da existência de certificado ativo em seu nome.

O juízo de origem, corretamente, afastou tal suposição, por ausência de substrato fático que infirmasse a regularidade contratual verificada. Vejamos o trecho da sentença:

“(...) Não há nos autos nenhuma prova de que a autora tenha solicitado o cancelamento do seguro posteriormente, ou que tenha enfrentado alguma negativa de cobertura ou apresentado um pedido de acionamento do seguro por sinistro. Além disso, o certificado de seguro vigente (ID 195274028) comprova a regularidade contratual da apólice, que é válida até 30/09/2027.

Diante disso, a cobrança não se configura como indevida; é, na verdade, uma contraprestação por um serviço regularmente contratado e mantido pela própria vontade da autora.(...)”

Consequentemente, não se mostra juridicamente adequada a pretensão de restituição integral dos prêmios pagos em período no qual a proteção securitária permaneceu disponível e eficaz.

A finalidade do prêmio é, justamente, assegurar a cobertura do risco durante a vigência contratual, independentemente da ocorrência de sinistro. A devolução integral dos valores, nesta hipótese, contrariaria a lógica do contrato e resultaria em vantagem econômica sem causa legítima.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA .
1) Não cabe ressarcimento de valores dos prêmios pagos durante o tempo em que o segurado esteve coberto por seguro de vida, pois efetivamente usufruiu da cobertura securitária durante a vigência do contrato, sendo-lhe garantido, naquele período, o recebimento de indenização, em caso de ocorrência de sinistro.

2) No caso dos autos, não se vislumbra existência de vícios contratuais, tais como erro, dolo, coação ou fraude, ou violação ao Código de Defesa do Consumidor, que possam dar ensejo ao dever de indenizar ou ressarcir valores indevidamente pagos no contrato. A cobrança do prêmio no período de vigência do contrato ocorreu regularmente
, e o cancelamento também eis que era um benefício vinculado ao cartão de crédito, de modo que ao ocorrer o cancelamento do cartão, o benefício acessório a ele também restou cancelado. Portanto, improcede o pedido de repetição do indébito, tal qual determinou o juízo a quo . 3) O mesmo ocorre em relação aos danos morais pleiteados, porque não restou demonstrado qualquer ilícito contratual praticado pela parte ré e não há demonstração ou comprovação de violação a direitos da personalidade da parte autora capaz de dar ensejo a danos morais. 4) Portanto, recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJ-AP - RI: 00054612820198030001 AP, Relator.: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma recursal) (Grifou-se)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS ASSINADOS PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO .
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA ADESÃO AO PRODUTO OFERTADO. INGRESSO DA DEMANDA APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO SEGURO. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRÊMIO .
PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Inominado: 50033434520238210003 OUTRA, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/08/2024) (Grifou-se)

Registra-se, por fim, que a recorrente renunciou, nesta fase recursal, ao pedido de indenização por dano moral, restringindo sua insurgência à repetição de valores. Não havendo, nesta instância, discussão sobre ofensa concreta a direitos da personalidade, o que se coaduna com o conjunto fático reconhecido na origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025